Tribunal: TCU
Processo: 019.860/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE; Processo 25000.010250/2013-10) instaurada pela Coordenação de Contabilidade do Fundo Nacional de Saúde (Ccont/FNS) com responsabilização do espólio do Sr. Framinio Aristides Gonçalves, ex-prefeito municipal, do espólio do Sr. José Montes Paixão, ex-prefeito municipal, da Sra. Erotildes de Amorim Torres, ex-secretária municipal de saúde, e do Sr. Luciano Leandro Demarchi, ex-secretário municipal de saúde, em decorrência de pagamentos irregulares feitos pela Secretaria Municipal de Saúde de Mesquita/RJ com recursos da Programação Pactuada Integrada de Epidemiologia e Controle de Doenças (PPI-ECD) do Sistema Único de Saúde (SUS) nos exercícios de 2002 a 2004, e de maio a outubro de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Sr. Framínio Aristides Gonçalves, ex-prefeito municipal, do espólio do Sr. José Montes Paixão, ex-prefeito municipal, da Sra. Erotildes de Amorim Torres, ex-secretária municipal de saúde, e do Sr. Luciano Leandro Demarchi, ex-secretário municipal de saúde, em decorrência de pagamentos irregulares nos exercícios de 2002, 2004 e 2008 com recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) transferidos ao Município de Mesquita/RJ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Luciano Leandro Demarchi; o espólio de Framínio Aristides Gonçalves; e o Município de Mesquita/RJ, dando-se prosseguimento ao processo, conforme preceitua o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas do Município de Mesquita/RJ, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Municipal de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas abaixo indicadas até o do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 129.418,10 17/6/2004 154.069,59 30/12/2004 203.390,48 22/12/2004 186.000,00 2/10/2008 30.736,73 2/10/2008 976,00 12/9/2008 43.607,24 26/8/2008 Total: 748.198,14 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'b', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas dos seguintes responsáveis: Sra. Erotildes de Amorim Torres, na condição de ex-secretária municipal de saúde; Sr. Luciano Leandro Demarchi, na condição de ex-secretário municipal de saúde; Sr. Artur Messias da Silveira, na condição ex-prefeito municipal; Sra. Roseli Monteiro da Silva, na condição de ex-secretária municipal de saúde; bem como contas que se referem aos atos de gestão de responsabilidade dos Srs. José Montes Paixão e Framínio Aristides Gonçalves, falecidos, ex-prefeitos do Município de Mesquita/RJ; 9.4. aplicar aos Srs. Luciano Leandro Demarchi, Artur Messias da Silveira, Roseli Monteiro da Silva e Erotildes de Amorim Torres, individualmente, a multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. cientificar a Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, que o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 6333/2017-TCU-Segunda Câmara foi suprido pela presente Tomada de Contas Especial.